Tribunal: TJMT
Processo: 1026035-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026035-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. GIORGY WILLIAN GOMES LUZ
PACIENTE(S): CLEITON DE MORAIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON DE MORAIS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1002058-95.2020.8.11.0059), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria participado do crime; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo, profissão lícita e “com várias declarações de boa conduta”; 4) “faz uso da medicação losartana todos os dias [...] e tem a necessidade de passar por procedimento cirúrgico”, a justificar a revogação da prisão; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID. 69629499), com documento (ID 69660450/69660487).
Relatos.
Em 9.10.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, in verbis:
“Dos mesmos documentos que compõem os autos, em especial os relatórios de investigação bem como os dados extraídos do aparelho celular de Felipe Augusto da Silva, vulto “sem sangue” (ao que consta membro de organização criminosa Comando Vermelho), extrai-se que há indícios suficientes de que o suspeito tenha praticado a infração penal que lhe é imputada.
Ressalta0se que ao que consta, fortes são os indícios de que o representado CLEITON DE MORAIS, possui envolvimento com o delito em tela, haja vista a fatura de energia elétrica paga pelos agentes momento antes, no local do delito, ou seja, pelas conversas extraídas do aparelho celular pertencente a felipe, onde Cleiton informa a Celino sobre a ida da polícia em sua residência e combina um encontro pessoal para tratar do assunto.
O periculum libertatis está consubstanciado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, assim como na real possibilidade de evasão do investigado, intimidação de testemunhas e sobretudo na reiteração de condutas delitivas, já que pleo que consta, trata-se de pessoa de alta periculosidade, que cometeu delito de natureza grave, utilizando-se de artifícios (verificação do local e das câmeras de segurança, olheiro, etc) e com emprego de arma de fogo, em pleno horário comercial, e no centro da cidade de Confresa/MT”
[...] No entanto, repito, é justificada em casos como apresentado nos autos, eis que imprescindível para assegurar a Ordem Pública, bem como para a aplicação da lei penal, e diante do risco de reiteração delitiva (investigado foi recentemente preso em flagrante delito – autos 1001715-02.2020.8.11.0059).
Ante ao exposto, [...] decreto a prisão preventiva de Cleiton de Morais, vulto “cleitinho” e “boyzinho) (Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito plantonista – ID. 69660487)
Em 3.12.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão por não haver “qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal”. (Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agentes pagaram conta de energia do paciente para analisar imagem das câmeras de segurança e, após, “adentraram no estabelecimento com agressividade, portanto uma arma de fogo tipo pistola, direcionada para as vítimas”], bem como pela reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por posse de munição de uso permitido [ Ação Penal N.U 1001715-02.2020.8.11.0059].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [a “ousadia” em observar previamente o local com antecedência, praticado em concurso de agentes (dois), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020), ainda mais acentuado pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante aos predicados pessoais [endereço certo, profissão lícita e boa conduta], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Quanto à enfermidade do paciente [hipertensão e necessidade de cirurgia], não restou comprovada a impossibilidade de recepção de tratamento no presídio, a justificar a sua liberdade (STJ, AgRg no HC 593.243/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.10.2020).
Em relação às medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente foi preso preventivamente, decorrente de representação da autoridade policial, após a extração dos diálogos interceptados “do aparelho celular de Felipe Augusto da Silva, vulgo ‘sem sangue’ (ao que consta membro da organização criminosa comando vermelho)”, o qual indicava a participação do paciente no roubo do “Cartório Mais” e “sofrendo o salve, ao que tudo indica ordenado pela facção Comando Vermelho” (ID. 69660487 - Ivan Lucio Amarantes, juiz de Direito).
O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).
Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelares, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO